Tribunal: TJMT
Processo: 1029832-23.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029832-23.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDSON LUIS DA SILVA PECANHA - CPF: 010.255.071-93 (APELADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), ELIZABETH DA SILVA PECANHA - CPF: 451.949.201-72 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ELIZABETH DA SILVA PECANHA - CPF: 451.949.201-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO:
E.L.S.P., representado por
ELIZABETH DA SILVA PECANHA
(Curadora)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM
CADASTRO RESTRITIVO D
E
CRÉDITO

–

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS –
DESNECESSIDADE -
AUSÊNCIA DE REPASSE DO INSS QUE NÃO IMPLICA EM INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR DE CRÉDITO BANCÁRIO
–

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
POR SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENT
AI
S – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
– INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–

ÚLTIMA PARCELA DO EMPRÉSTIMO QUITADA NO PRAZO CONTRATUAL -
DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A ausência de ofício ao INSS não configura violação ao exercício da ampla defesa, pois o ofício não poderia desconstituir o fato de que
o consumidor de crédito bancário
não pode ser responsabilizad
o
pela ausência de repasse havida entre o órgão previdenciário e
a instituição financeira
.

Se o julgador, destinatário final da prova, entender que há elementos suficientes para julgamento do mérito, não há falar em cerceamento de defesa, portanto, desnecessária a expedição de ofícios.
Inteligência do art.
3
55
, inciso I, do Código de Processo Civil.

A inclusão ou permanência indevida do nome do devedor em cadastros de inadimplentes gera automaticamente dano moral
in
re

ipsa
, o que significa que o prejuízo é inerente à própria ocorrência do ato ilícito, sendo os seus efeitos presumidos.
Inteligência dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil
e entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
STJ -
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, tirado contra sentença (ID
218387706
) proferida pelo Juízo da
Oitava

Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação
Declaratória de Inexistência
c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida
por

E.L.S.P., representado por
sua curadora,
ELIZABETH DA SILVA PECANHA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Alega, em síntese, que formulou com a parte requerida contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, sob o no
11019010602148, no
valor mensal de R$ 51,48 (cinquenta e um reais e quarenta
e oito
centavos), com
ultimo
vencimento em 07/01/2021, tendo o requerido efetuado o desconto normalmente no
beneficio
previdenciário do autor.

[...]

No id no 67416049,
a parte requerida contestou o feito, aduzindo que negativou o nome do requerente regularmente, pois não conseguiu descontar a última parcela do empréstimo, com vencimento em 07/01/2021
, que não praticou nenhum ato contra a moral do requerente ou ato ilícito a ser indenizado, pugnando pela improcedência dos pedidos, e
requerendo que o INSS seja oficiado para esclarecer o motivo pelo qual não ocorreu o desconto
.

[...]

Intimadas para apresentarem as provas que pretendem produzir, a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, e parte requerida reiterou a necessidade do
oficio
ao INSS para informe da ausência do desconto, referente a parcela n o 72, no valor de R$ 51,48 (cinquenta e um reais e quarenta
e oito
centavos).

[...]

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

[...]

Cinge-se a questão controvertida em analisar a regularidade ou não da inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Analisando os autos, verifico que é incontroverso, porquanto reconhecido pelas partes, a celebração do contrato, sob o no 11019010602148, com vencimento final datado em 07/01/2021.

A parte requerente afirma que todas as parcelas
encontram-se
adimplidas, especialmente a última, conforme extrato do INSS juntado no id. 63948191.

De seu lado a requerida aduz que o desconto da última parcela não foi efetuado, sem informar a causa da interrupção do desconto.

Extrai-se do conjunto probatório que a parte requerente realizou pagamento da parcela discutida, de modo que a negativação em seu nome é indevida.

[...]

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1)
DECLARAR a inexistência de débito referente ao contrato o
11019010602148
no valor de R$ 51,48
(cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos).

2)

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença
;

Torno definitiva a liminar já deferida.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa
, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
218387708
), a apelante
suscita

a seguinte preliminar:

Cerceamento de defesa

No mérito, a recorrente apresenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Indevida condenação por danos morais

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID

218387711
)
nas quais

rebate
as alegações da recorrente.

Em decorrência de interesse de curatelado, o Ministério Público
apresenta Parecer (ID
219500197
) no qual opina pelo provimento do recurso.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID
218387710
, e preparo
recursal efetivado, nos termos
da certidão de ID
218738653
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO:
E.L.S.P., representado por ELIZABETH DA SILVA PECANHA (Curadora)

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da
Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, em Ação Declaratória de Inexistência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida
pelo agravado, representado por sua curadora
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo
declarou a inexistência de débito
referente a
última parcela do
contrato de empréstimo
consignado em
exame e
condenou a instituição fin
anceira
ao pagamento de R$ 3.000,00
,
por danos morais, bem como em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, em razão de
inscrição irregular,
do nome d
o
requerente
,
nos órgãos de proteção ao crédito
em decorrência
de par
cela já adimplida.

A seguir, passo ao exame da preliminar
suscitada pela
parte apelante.

1
. Cerceamento de defesa

A apelante sustenta
que
o contrato em exame cuida de empréstimo consignado, no
valor líquido de R$ 1.870,90, pactuado em 72 (setenta e duas) parcelas no montante mensal de R$
51,48
, com previsão do início dos descontos em 07/02/2015 e último desconto em 07/01/2021.

Assevera que, apesar do sustentado pela parte apelada,
a última parcela do contrato, que venceria em 07/01/2021, estaria inadimplente
,
motivo pelo qual os dados
do recorrido
foram repassados aos órgãos de proteção ao crédito.

Para comprovar o alegado,
junta extrato de demonstrativo de operações
(ID
218387660
), em contraste com
o histórico de créditos apresentado pelo
recorrido

(ID
218386287
).

Desse modo,
alega que
requereu, em Primeira Instância, que o Juízo
a quo

expedisse ofício a
o INSS para que esta Autarquia Federal
informasse o motivo pelo qual não teria ocorrido
o desconto da mencionada parcela no 72, no valor de R$ 51,48,
vencida em
07/01/2021.

Assevera que, somente a fonte pagadora
, INSS,
teria o poder de verificar
o motivo da interrupção dos descontos e não o Banco recorrente
, bem como
confirmar se houve, de fato, o adimplemento ou não da referida parcela.

Assim, assevera que, ao julgar antecipadamente a lide, sem a expedição do aludido ofício,
em que pese a verossimilhança da inadimplência suscitada pel
a apelante,
há que se reconhecer o cerceamento de defesa para anular a
sentença.

O apelado, por sua vez, sustenta que juntou aos autos extratos bancários que comprovariam o pagamento regular das parcelas do empréstimo
.

Assim, assevera que
a
falta de comprovação do desconto da

parcela 72/72 é uma falha que deve ser imputada exclusivamente ao Banco

Recorrente, não havendo necessidade de expedição de ofício ao INSS para

elucidação dos fatos.

O Ministério Público Estadual, por sua vez,
aponta contradição interna na Sentença recorrida, pois
esta
se fundamentaria
na desnecessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, quando na verdade, o pedido da parte recorrente era de expedição de ofício ao INSS para que este informasse o motivo da ausência do desconto da última parcela do empréstimo.

Ademais, assevera que é defeso ao magistrado
julgar

antecipadamente a lide, sob o fundamento de insuficiência

probatória, sem que seja oportunizado às partes a produção de

provas.

Pois bem.
Ressai dos autos que a instituição financeira alega a ausência de repasse, pelo INSS, referente à última parcela, como motivo
para justificar a inadimplência e que, para elucidar o fato, seria imprescindível a expedição de ofício à referida Autarquia, o que teria
acarretado
cerceamento de defesa, além do fato da contradição na sentença
, pois o cerceamento não foi por indeferimento de designação de audiência de instrução e julgamento.

Pois bem. Em que pesem as alegações da recorrente, ressai dos autos que não devem prosperar.

Isso porque,
extrai-se
da sentença objurga
da
que
o Juízo
a quo
não fundamentou a decisão sob o argumento de insuficiência de provas, mas em decorrência da matéria
ser exclusivamente de direito e que a prova dos fatos é eminentemente documental
, com fulcro no
art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Ademais, verifica-se que o Juízo
a quo
asseverou a aplicação da inversão do ônus probatório, bem como a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira recorrente.

Para elucidar, cita-se trechos da sentença recorrida:

[...]

Inicialmente, deve ser consignado que
o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide
.

Com relação ao pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, verifica-se que a prova oral não contribuiria para a solução da lide e apenas prolongaria o tempo de espera até o pronunciamento judicial definitivo, vez que a prova quanto ao fato constitutivo é eminentemente documental

a prova quanto ao fato constitutivo é eminentemente documental.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

[...]

Ademais, resta comprovada a hipossuficiência da parte requerente pelos documentos juntados na inicial, e pelo consequente deferimento da
assistência judiciária gratuita, bem como sua vulnerabilidade técnica em relação ao requerido, de modo que
DEFIRO o pedido a inversão do ônus da prova em favor da parte autora
.

[...]

Cinge-se a questão controvertida em analisar a regularidade ou não da inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

Analisando os autos,
verifico que é incontroverso, porquanto reconhecido pelas partes, a celebração do contrato
, sob o no 11019010602148, com vencimento final datado em 07/01/2021.

A parte requerente afirma que todas as parcelas
encontram-se
adimplidas, especialmente a última, conforme extrato do INSS juntado no id. 63948191
.

De seu lado a requerida aduz que o desconto da última parcela não foi efetuado, sem informar a causa da interrupção do desconto
.

Extrai-se do conjunto probatório que a parte requerente realizou pagamento da parcela discutida, de modo que a negativação em seu nome é indevida
.

[...]

Ressalta-se que
nessas
circunstâncias
a responsabilidade civil do fornecedor/prestador de serviço é objetiva, e para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, conforme preceitua o artigo 14, §3o, I e III, do Código de Defesa do Consumidor. Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado.

[...] (
218387706
) [Grifo nosso]

A corroborar o
entendimento, cita
-se as seguintes ementas de julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMPRÉSTIMO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REJEITAR - RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO - AÇÃO REGRESSIVA -
AUSÊNCIA DE REPASSE PELO INSS - INADIMPLÊNCIA NÃO VERIFICADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO RESTRITIVO DO CRÉDITO - ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA - MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Conforme se verifica, o contrato de empréstimo que ocasionou a negativação do nome da parte autora foi celebrado com a parte ré, sendo
esta
a responsável pela negativação do nome da autora, demonstrada, assim, sua legitimidade para figurar no polo passivo.

2 - Se alguma falha foi cometida por terceiros (INSS), tal fato não pode prejudicar a autora, podendo a parte ré, se assim entender, voltar-se regressivamente contra a referida autarquia. Assim, não há que se falar em denunciação da lide, sendo esta vedada nos termos do artigo 88 do CDC, por se tratar de relação de consumo.

3
- Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, haja vista que o próprio banco admite que a negativação se deu pela ausência de repasse pelo INSS das parcelas descontadas do benefício da recorrida. A ausência de ofício ao INSS não configura violação ao exercício da ampla defesa, pois o ofício não poderia desconstituir o fato de que a autora da ação não pode ser responsabilizada pela ausência de repasse havida entre o órgão previdenciário e o banco.

4 - Sem respaldo a alegação de que a inscrição do nome da apelada nos cadastros restritivos ao crédito, configura exercício regular de um direito, com amparo no teor do artigo 188, I do Código Civil. Referida circunstância somente seria legítima no caso de inadimplência da tomadora do empréstimo, do contrário resta configurado o ato ilícito.

5 - A recorrida logrou êxito em comprovar o regular desconto das parcelas no seu benefício, evidenciando que o quantum mensal devido pelo empréstimo, saiu de sua esfera patrimonial e a ausência de repasse pelo órgão previdenciário, não legitima a negativação por inadimplência.

6 - Uma vez indevida a inscrição do nome da recorrida no cadastro de restrição ao crédito, resta configurado o dano moral in
re

ipsa
e, por conseguinte o dever de indenizar.

7 - Os fatos narrados configuram falha operacional havida entre a instituição financeira e o INSS, restando, portanto, evidenciado o descumprimento contratual do banco, pois em se tratando de desconto direto no benefício previdenciário, à autora da ação, não pode ser atribuída qualquer responsabilidade à título de inadimplência.

8 - O STJ vem reiteradamente decidindo que em casos
onde
houver a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, que o valor da indenização por danos morais em até 50 (cinquenta)
salários mínimos
não é considerado exorbitante ou desarrazoado.

8 - Por constituírem matéria de ordem pública, a correção monetária e os juros incidentes sobre o quantum condenatório submetem-se à modificação de ofício, sem que tal medida configure reformatio in pejus.

10 - Nos termos do enunciado no 54 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

11 - Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados em 3% (três por cento), nos termos da sentença.

(
TJTO ,
Apelação Cível, 0039588-84.2019.8.27.2729, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ
BARBOSA ,
julgado em 01/03/2023, juntado aos autos 02/03/2023 17:10:48)

[Grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Constatando pela juíza singular provas suficientes para o seu livre convencimento, o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC/15),
não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória.

Se o julgador, destinatário final da prova, entender que há elementos suficientes para julgamento do mérito, não há falar em cerceamento de defesa, portanto,
desnecessária a produção de prova pericial e expedição de ofícios
.

O magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a demanda, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal,
ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide

É ônus do suposto credor, ora requerido, comprovar a regularidade da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de relação jurídica.

Demonstrado nos autos que a instituição financeira inscreveu o nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes de forma indevida, evidente a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in
re

ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

O valor do dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, motivo pelo qual deve ser mantido.

Os juros de mora incidem a partir da citação, pois o caso se trata de responsabilidade contratual.

Se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis, não havendo falar em
redução.-

(N.U 1031735-50.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022)

[Grifo
nosso]

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO – COMPANHEIRA – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEPOIMENTO PESSOAL E
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a união estável entre a autora e o segurado, resta evidente a sua legitimidade ativa para pleitear o seguro pela morte do companheiro falecido, em concorrência com os demais herdeiros.

Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a colheita do depoimento pessoal ou a expedição de ofício ao INSS, havendo nos autos documentos comprobatórios suficientes para estabelecer o juízo de certeza.

Compete à seguradora, e não ao juiz, o ônus probatório de diligenciar junto ao INSS para produzir provas contrárias daquelas constantes nos autos, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

(N.U 1045364-08.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 01/06/2022)

[Grifo
nosso]

Desse modo, a ausência de ofício ao INSS não configura violação ao exercício da ampla defesa, pois o ofício não poderia desconstituir o fato de que
o autor
da ação não pode ser responsabilizad
o
pela ausência de repasse entre o órgão previdenciário e o banco.

Ademais, há nos autos comprovação de pagamento
tempestivo
expedida pelo INSS,
apresentada pela parte recorrida (ID
218386287
).

Assim,
rejeita-se
a preliminar suscitada pela instituição financeira apelante e passa-se ao exame das teses de mérito suscitadas pela recorrente.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1.
Indevida condenação por danos morais

A recorrente sustenta que
a parte apelada não logrou êxito em comprovar a efetiva ocorrência da negativação indevida.

Assim, sustenta que não
há
que falar em indenização por danos morais.

Pois bem. Razão não assiste à parte apelante. Isso porqu
e
, ressai dos autos que não só o apelado comprovou
a
negativação indevida ao seu nome, conforme documento de ID
218386288
, mas a própria recorrente também o fez,
nos termos do
documento de ID
218387664
juntado com a contestação da instituição financeira apelante.

Ademais,
é importante salientar que o dano moral
,
nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
“in
re

ipsa
”
, ou seja, dispensa provas para sua caracterização, por isso, há necessidade de indenização
.

Nesse sentido, aplicável o disposto nos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil
, nestes termos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[...]

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

[...]

A
ssim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para 15% sobre o valor da
causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024